Tribunal: TJDFT
Processo: 0745608-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA EMPRESA POR DANOS PRATICADOS APÓS A RETIRADA DA AGRAVANTE DA SOCIEDADE. EXTENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A ré/agravante é parte legítima para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez presente no contrato social apresentado pela autora/agravada. O fato de o referido contrato encontrar-se desatualizado constitui fato modificativo do direito da autora/agravada e, portanto, constitui o mérito do incidente em si, devendo prevalecer, assim, a decisão de mérito em detrimento da extinção por ausência de condição da ação.
2. Não há que se falar em inépcia da inicial do procedimento de desconstituição da personalidade jurídica, uma vez que o demonstrativo atualizado do débito não é requisito legal para a intervenção de terceiro.
3. Se os danos sofridos pela autora, ora agravada, que foram reconhecidos por sentença, ocorreram após a retirada da ré/agravante do quadro societário empresarial, não há como admitir que seus bens sejam atingidos em virtude da desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
4. O simples fato de o contrato entre as partes ter sido firmado quando a ré/agravante participava dasociedade não autoriza a sua responsabilização pelos danos ocorridos em momento posterior à sua retirada, em especial porque, à primeira vista, a ré/agravante sequer obteve proveito econômico decorrente do contrato, cuja contraprestação pecuniária foi iniciada após a averbação da cessão de suas cotas sociais.
5. Os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil preveem que o sócio deve responder pelas obrigações sociais anteriores à sua saída, até dois anos após averbada a resolução da sociedade, e não pelas obrigações surgidas nesse interregno de dois anos, sob pena de vincular o ex-sócio a escolhas empresariais assumidas após a sua saída, para as quais em nada teria contribuído.
6. Recurso provido.